Tribunal: TJMT
Processo: 1017012-18.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017012-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THAYNARA DOS SANTOS ALVES - CPF: 046.030.981-11 (APELADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE –
INCAPACIDADE
–
BENEFÍCIO DEVIDO
–
INAPLICABILIDADE DA LEI 14.441/22 – TEMPUS REGIT ACTUM
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O princípio do
tempus
regit

actum
assegura a irretroatividade da Lei 14.441, de 2022, que alterou os termos do art. 101 da Lei 8.213/91 e incluiu o auxílio-acidente entre os benefícios previdenciários sujeitos à revisão administrativa do INSS. Assim, essa lei é aplicável apenas aos atos realizados após sua entrada em vigor. Demonstrada a redução na capacidade para o exercício do trabalho, é devido ao segurado o benefício de auxílio-acidente, a partir da data da cessação do benefício de auxílio-doença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto p
elo

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS

contra
sentença proferida pelo Juízo da

2
º
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
e
Rondonópolis
/MT
, que nos autos da
Ação
d
e Concessão
d
e
Benefício
Auxílio
-
Acidente

nº
1017012-18.2023.8.11.0003
,
julgou
procedente o
pedido
da inicia
l, no seguinte sentido:

“(...)
Diante do exposto,
julgo procedente o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir a partir de 24/06/2016, data da cessação do benefício NB: 6139427650 (ID. 122335106, pág. 03), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1º, da Lei n. 8.213/1991.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil
. (...)”
.

E em sede de embargos de declaração:

“(...) Ante o exposto, PROVEJO os presentes embargos para o fim de sanar o erro material apontada, passando o dispositivo da sentença a ter a seguinte redação:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir de 25/06/2016, dia posterior à cessação do benefício, pagando os valores retroativos, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ, devendo ainda abater os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

No mais, permanece o julgado tal como lançado. (...)”.

Em suas razões recursais (Id. 211299082), a parte apelante argumenta que a Medida Provisória n. 1.113/2022, convertida na Lei n. 14.441 de 02/09/2022, incluiu o auxílio-acidente na lista de benefícios passíveis de revisão periódica mediante exame médico pericial.

A parte apelante pontua que, mesmo para concessões judiciais, está previsto o reexame dos segurados que recebem auxílio-acidente. Para a manutenção do benefício por incapacidade, os segurados devem respeitar o texto legal e se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional ou tratamento, conforme análise do corpo médico federal.

Além disso, a parte apelante assevera que houve omissão no dispositivo da sentença quanto à prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação. Assim, requer que, caso mantida a condenação, seja reconhecida a prescrição quinquenal.

Prequestiona
os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Portanto, requer o recebimento e provimento do recurso para garantir a aplicação do artigo 101, I da Lei 8.213/1991, conforme redação dada pelo artigo 1º da Lei 14.441, permitindo à Autarquia a análise de eventual modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Por sua vez, nas contrarrazões apresentadas (Id. 211299088), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação da parte apelante em honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

216421174
)
.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Auxílio-Acidente nº 1017012-18.2023.8.11.0003, julgou procedente o pedido da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Diante do exposto,
julgo procedente o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir a partir de 24/06/2016, data da cessação do benefício NB: 6139427650 (ID. 122335106, pág. 03), abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que o benefício deverá permanecer ativo até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado, de acordo com o art. 86, §1º, da Lei n. 8.213/1991.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Assim,
CONCEDO
a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 07/09/2016.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil. (...)”.

E em sede de embargos de declaração:

“(...) Ante o exposto, PROVEJO os presentes embargos para o fim de sanar o erro material apontada, passando o dispositivo da sentença a ter a seguinte redação:

“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a implantar o benefício auxílio-acidente decorrente de acidente de trabalho à parte autora a partir de 25/06/2016, dia posterior à cessação do benefício, pagando os valores retroativos, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ, devendo ainda abater os valores eventualmente recebidos da previdência social,
acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

No mais, permanece o julgado tal como lançado. (...)”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença,
para garantir a aplicação do artigo 101, I da Lei 8.213/1991 com redação dada pelo artigo 1º da Lei 14.441, permitindo-se à Autarquia a análise de eventual modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a concessão do benefício de auxílio-acidente,
bem como o reconhecimento da prescrição quinquenal.

O Juízo singular julgou procedente o pedido formulado pela parte autora face ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), condenando-o ao pagamento e implementação do benefício auxílio-acidente em favor da autora, a partir da data da cessação do auxílio-doença acidentário.

Pois bem.

Neste ponto, entendo que a sentença não merece reparos. O auxílio-acidente é concedido ao segurado que comprovar a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que resultarem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme estabelece o art. 86 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinquenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Assim, o auxílio-acidente, a teor do art. 86 da Lei 8.213/91, é uma garantia devida ao segurado que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, ocorre diminuição ou
impossibilitação
da capacidade laboral habitual.

Trata-se, pois, de benefício que protege o trabalhador que se encontra com sua capacidade laborativa reduzida em razão de acidente sofrido.

Em análise detida dos autos, constata-se que o expert, em seu laudo pericial, concluiu
pela
existência
de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Diante deste cenário, como
bem
concluiu o juízo sentenciante, é iniludível que o quadro clínico constatado no segurado se enquadra perfeitamente na hipótese de percepção de auxílio-acidente.

A parte apelante alega, ainda, a necessidade de observância à Lei 14.441/2022, que incluiu o auxílio-acidente na lista de benefícios passíveis de revisão periódica, mediante exame médico pericial.

A Lei 14.441/2022 alterou os termos do art. 101 da Lei 8.213/91 e incluiu o auxílio-acidente entre os benefícios previdenciários sujeitos à revisão administrativa do INSS:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a: (Redação dada pela Lei nº 14.441, de 2022)

No entanto, a legislação previdenciária aplicável à concessão de benefício deve ser aquela vigente
no momento em que
surge o direito do beneficiário ao seu recebimento, em observância ao princípio do
tempus
regit

actum
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela aplicação do
tempus
regit

actum
em matéria previdenciária
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus
regit

actum
). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 763761
AgR
, Rela Mina
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, j. 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013).

No presente caso, a Lei 14.441/2022 passou a ter vigência na data de 05.09.2022, enquanto o benefício de auxílio-acidente deve ser implantado a partir da data da cessação indevida do auxílio-doença, que ocorreu em 24.06.2016, não havendo que se falar em retroatividade à vigência de norma posterior.

Desta forma, a lei nova não se aplica a benefício concedido anteriormente, mas a todos aqueles concedidos sob sua vigência. Assim, neste ponto, não assiste razão ao apelante.

Insurge-se, ainda, a autarquia com relação à omissão no dispositivo da sentença quanto à prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação. No entanto, novamente, não lhe assiste razão, tendo em vista que a questão foi apreciada em sede de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento é bem sabido que o Julgado não está compelido a abordar detalhadamente cada fundamento e artigo de lei apresentado pelas partes. Basta que exponha de maneira clara e precisa os motivos de sua convicção, embasando-se nas normas legais ou na jurisprudência pertinente à sua decisão. Assim, o prequestionamento explícito da matéria se mostra dispensável.

Essa questão também está consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta respeitável Corte, como podemos observar:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018,
DJe
11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Desta forma, a sentença proferida pelo juízo a quo se deu de maneira acertada e em observância à legislação pertinente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

Em consequência, conforme estabelece o artigo 85, § 11
, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024